Tribunal: TJMT
Processo: 1013136-77.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013136-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO - CPF: 029.105.451-05 (APELANTE), SEBASTIAO VIEIRA GUIMARAES - CPF: 161.793.231-00 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), ELZINETE AMANCIO DA SILVA - CPF: 793.893.251-53 (APELANTE), VOLNEI FERREIRA - CPF: 545.662.901-15 (APELADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), NILZO GUSTAVO FARIAS - CPF: 099.980.729-30 (ADVOGADO), THAYS FERNANDA DALAVALLE - CPF: 828.488.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. DIREITO À POSSE E PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE “BIS IN IDEM” ENTRE AÇÃO CÍVEL E SENTENÇA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação Cautelar Inominada ajuizada por Volnei Ferreira, julgou procedente o pedido inicial para determinar a entrega do veículo Camaro ao autor, com a respectiva transferência formal de propriedade. As apelantes alegam ilegitimidade passiva, sustentando que apenas consignaram o veículo à empresa Sportcars para revenda, sem participação na compra e venda realizada entre esta e o apelado. Argumentam ainda que a decisão penal condenatória contra os proprietários da Sportcars já teria satisfeito a pretensão do autor, configurando “bis in idem”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as apelantes são parte legítima para figurar no polo passivo da ação e se devem ser obrigadas à entrega do veículo ao apelado; e (ii) estabelecer se há configuração de “bis in idem” entre a condenação penal dos proprietários da Sportcars e a presente ação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de consignação firmado entre a apelante Nayara Amancio da Silva Melo e a empresa Sportcars autorizou expressamente a revenda do veículo a terceiros, transferindo a posse direta à consignatária, que detinha legitimidade para aliená-lo.

4. O apelado adquiriu o veículo de forma regular e de boa-fé da empresa Sportcars, mediante contrato de compra e venda e pagamento integral do preço, tornando-se legítimo proprietário e possuidor do bem.

5. A conduta das apelantes ao recuperar o veículo sem ordem judicial configura ato arbitrário e ilegal, violando o direito de propriedade constitucionalmente garantido ao apelado.

6. O contrato de consignação tem natureza irrevogável e irretratável, nos termos do art. 534 do Código Civil, não sendo possível às apelantes desconstituir unilateralmente os efeitos da alienação do veículo.

7. A condenação penal dos proprietários da Sportcars pelo crime de apropriação indébita não impede o reconhecimento do direito do apelado sobre o veículo, pois as esferas penal e cível são autônomas e a sentença criminal não determinou a transferência de valores às apelantes, mas apenas fixou indenização.

8. As apelantes podem buscar eventual reparação de danos contra a Sportcars por meio de ação própria, sem prejuízo do direito do apelado à posse e propriedade do bem adquirido regularmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A transferência de veículo consignado a terceiro de boa-fé gera direitos de posse e propriedade ao adquirente, independentemente da inadimplência da consignatária perante o consignante.

2. A recuperação unilateral do bem pelo consignante, sem ordem judicial, configura ato arbitrário e violação ao direito de propriedade.

3. A condenação penal por apropriação indébita contra a consignatária não impede o reconhecimento dos direitos do adquirente sobre o bem, pois as esferas cível e penal são autônomas.

4. O consignante prejudicado pode buscar indenização contra a consignatária por meio de ação própria, sem prejuízo da eficácia do contrato de compra e venda realizado com terceiro de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 534; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1002537-87.2021.8.26.0010, Rel. Des. Marino Neto, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO E ELZINETE AMANCIO DA SILVA.

Apelado(s): VOLNEI FERREIRA.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo NAYARA AMANCIO DA SILVA MELO e ELZINETE AMANCIO DA SILVA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Cautelar Inominada nº. 1013136-77.2019.8.11.0041, ajuizada por VOLNEI FERREIRA, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar as requeridas na entrega do veículo descrito na inicial, entregando nas mãos do autor a posse plena do bem, com a transferência formal do veículo, livre e desimpedido. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8º, do CPC (ID 266507381).

Irresignadas, as rés/apelantes aduzem que não são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que apenas consignaram o veículo Camaro à empresa Sportcars para que esta o comercializasse.

Sustentam que não faziam parte da relação jurídica de compra e venda estabelecida entre o apelado e a Sportcars.

Defendem que, após o apelado pagar pelo veículo à Sportcars, esta não repassou os valores às apelantes nem lhes devolveu o bem, o que configurou crime de apropriação indébita

Enfatizam que a sentença cível objurgada, ao determinar a entrega do veículo ao apelado, acaba por gerar “bis in idem”, na medida em que o mesmo pleito já foi satisfeito pela sentença penal condenatória.

Assim, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial em relação às apelantes, desobrigando-as da entrega do veículo e do pagamento de custas e honorários (ID 266507390).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 266507396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, restou comprovado nos autos que a ré Nayara Amancio da Silva Melo celebrou contrato de consignação com a empresa Sportcars, autorizando-a expressamente a promover a venda do veículo Camaro aos eventuais interessados (ID 266506773 – fls. 21/22).

Ao assinar tal contrato, a ré transferiu a posse direta do bem à consignatária Sportcars, que então detinha legitimidade para aliená-lo a terceiros.

Nesse contexto, o autor/apelado adquiriu o veículo de forma regular e de boa-fé da empresa Sportcars, mediante contrato de compra e venda firmado (ID 266506776 – fls. 23/27) e pagamento integral do preço ajustado (ID 266506777 – fls. 28/29). Portanto, tornou-se legítimo proprietário e possuidor do bem.

Assim, entendo que ao recuperar o veículo com o auxílio da autoridade policial, sem qualquer ordem judicial que determinasse essa reintegração de posse, as rés/apelantes agiram de forma arbitrária e ilegal, violando o direito de propriedade constitucionalmente garantido ao autor/apelado.

Ora, evidente que o contrato de consignação tem natureza irrevogável e irretratável, nos termos do art. 534 do Código Civil, motivo pelo qual as rés/apelantes não poderiam ter desconstituído unilateralmente os efeitos da alienação do veículo realizada pela Sportcars ao autor/apelado.

Quanto à alegada condenação criminal dos proprietários da Sportcars ao pagamento de indenização em favor do autor/apelado, trata-se de esfera autônoma que não tem o condão de obstar o exercício do direito de propriedade já consolidado em nome deste quando da aquisição regular do bem junto à consignatária.

Por fim, não se verifica a ocorrência de “bis in idem”, tendo em vista que as pretensões veiculadas na presente ação cível (entrega do veículo) e na ação penal (reparação de danos) são distintas e autônomas entre si.

Digo, fato é que, após o autor pagar à Sportcars o valor acordado para a compra do veículo, esta empresa não repassou os valores às rés, configurando crime de apropriação indébita em relação a elas.

Aliás, esse contexto restou comprovado pela sentença criminal acostada, que condenou os proprietários da Sportcars, dentre outros crimes, por apropriação indébita em detrimento das rés/apelantes, ao se apropriar dos valores que lhes seriam devidos pela venda do veículo consignado (ID 266507393 - Pág. 3/Pág. 95 - fls. 404/496).

Diante disso, a sentença penal condenou os réus da Sportcars a indenizarem as rés pelos danos sofridos, fixando valor indenizatório de R$ 20.000,00 para Nayara.

No entanto, como a sentença criminal apenas condena ao pagamento de indenização, mas não determina a efetiva transferência de valores, nada impede que as rés/apelantes busquem receber tais valores mediante a propositura de ação de conhecimento contra a Sportcars na esfera cível.

Logo, as rés/apelantes têm total respaldo para ajuizarem ação própria de conhecimento em face da Sportcars, vindicando o recebimento da indenização fixada na sentença criminal, bem como a reparação de outros danos porventura sofridos em razão da conduta ilícita daquela empresa ao se apropriar dos valores decorrentes da venda do veículo consignado.

A propósito:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM DANO MORAL E PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA PELO CONSIGNANTE. VENDA PELA CONSIGNATÁRIA QUE NÃO REPASSOU O DINHEIRO PARA O CONSIGNANTE. HIPÓTESE QUE NÃO MACULA A VENDA A TERCEIRO DE BOA-FÉ. ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO PARA CONDENAR OS RÉUS CONSIGNATÁRIOS A PAGAR INDENIZAÇÃO PELO VALOR AJUSTADO NO CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO. DANO MORAL IMPUTADO AOS CONSIGNATÁRIOS, NO CASO, COMPROVADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10 MIL. RECURSO DO CONSIGNANTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Extrai-se dos autos que o autor-reconvindo firmou contrato estimatório com a empresa especializada em comércio de veículos e seu proprietário regulado pelos arts . 534 e seguintes do Código Civil (CC), pelo qual entregou o bem que lhe pertencia para comercialização, na expectativa de venda ou de recebimento oportuno do valor ajustado com a consignatária. A inadimplência da consignatária com o autor-apelante repercute apenas no contrato estimatório, sem macular o contrato de compra e venda celebrado com a consignatária e seu proprietário. Neste capítulo, a sentença que reconheceu o direito à posse do consignante não prevalece. [...]. RECURSO ADESIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. CONTRATO ESTIMATÓRIO . RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA PELO CONSIGNANTE. VENDA PELA CONSIGNATÁRIA QUE NÃO REPASSOU O DINHEIRO PARA O CONSIGNANTE. HIPÓTESE QUE NÃO MACULA A VENDA AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. PEDIDO RECONVENCIONAL DE SER O AUTOR CONSIGNANTE CONDENADO A AUTORIZAR A TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (DETRAN). REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO AO AUTOR- RECONVINDO. NECESSIDADE. APELO DO RÉU RECONVINTE PROVIDO PARA ESSES FINS. Reconhecida a regência jurídica do contrato estimatório, a compra realizada pelo réu-reconvinte na loja se deu em boa-fé, tendo pago o preço e recebido a posse do veículo por tradição em decorrência do contrato de compra e venda. Não pode ser atingido pela inadimplência da parte consignatária ao consignante. Diante disso, tem o poder jurídico de exigir que o consignante providencie a autorização administrativa junto ao DETRAN para transferência ao novo proprietário no prontuário de registro do veículo, bem como recuperar a posse do veículo que lhe foi tirado em razão de tutela provisória concedida ao autor-reconvindo. (TJ-SP - AC: 10025378720218260010 São Paulo, Relator.: Marino Neto, Data de Julgamento: 14/09/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida por não vislumbrar qualquer irregularidade no “decisum”.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença, para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025